Tribunal: CARF
Processo: 10830.912745/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.912745/2012-46
ACÓRDÃO
9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COIM BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial se não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte ao amparo do art. 67, do
Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3302-011.917, assim ementado:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
2
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO. ART. 170 DO
CTN.
A Lei autoriza a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários
com liquidez e certeza pela via do sistema PER/DCOMP cujo ônus da prova
incumbe a quem do direito se aproveita.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS
ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto n° 70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo
fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no
art. 16, §§ 4° e 5° do Decreto n° 70.235/72.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não
representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras
jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja prova
deveria ser apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como remédios
processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o ao
recurso, nos termos do voto do relator.
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em
relação às seguintes matérias:
(i) Não caracterização da preclusão e respeito ao princípio da verdade material,
indicando como paradigmas os acórdãos n° 1201-005.229 e 2402-008.269:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
3
Acórdão n° 1201-005.229
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o. do Decreto n°
70.235/72. com aplicação conjunta do art. 38 da Lei n° 9.784.99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo
contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT no
2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo
interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito
creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação
requestada.
Acórdão n° 2402-008.269
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
4
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito
de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de
planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de prazos
não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para declaração
de irregularidade de ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL.
Incide o imposto de renda mensal sobre os ganhos líquidos auferidos na compra e
venda de ações em Bolsa de Valores.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
Alega que deve ser assegurada ao Contribuinte a análise dos documentos
extemporaneamente juntados aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.
E que a interpretação conjunta entre o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e o
art. 38 da Lei no 9.784/99 leva à relativização da preclusão consumativa em respeito ao princípio
da verdade material.
Deve-se evitar que o direito ao crédito do Contribuinte seja cerceado por um
formalismo exacerbado que nega a veracidade dos fatos pela simples inobservância do momento
da apresentação da documentação comprobatória.
(ii) Análise das provas documentais apresentadas em sede de recuso voluntário –
retorno dos autos à unidade local. Como paradigmas, os acórdãos n° 1201-003.881 e 1201-
004.856:
Acórdão n° 1201-003.881
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
5
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral, a prova deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no recurso voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da não homologação da compensação pleiteada sem a
análise das provas constantes nos autos.
Necessária a remessa dos autos à DRF da jurisdição do contribuinte para análise
da existência do direito creditório com base nas provas documentais
apresentadas em sede de recurso voluntário.
Acórdão n° 1201-004.856
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO Colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, o direito creditório vindicado deve ser
reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na espécie a verdade material.
Sustenta o Contribuinte que o Colegiado recorrido errou ao formar seu
convencimento acerca da suficiência das provas juntadas para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito tributário. Isso porque a análise de suficiência de provas comprobatórias de crédito
tributário é competência da Unidade Local da Administração Tributária, e não do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, é imperioso que a documentação apresentada em sede
de recurso voluntário pela Contribuinte seja além de admitida, analisada pela Unidade de Origem
competente para verificar a existência do crédito pleiteado.
(iii) Conversão dos autos em diligência, apontando os paradigmas n° 3403-003.558 e
3403-002.672:
Acórdão n° 3403-003.558
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. PROVA.
VERDADE MATERIAL.
Demonstrado pelo contribuinte, por meio de planilhas amparadas em prova
contábil - cópias do Balancete Patrimonial. Demonstrativo de Resultado e Livro
Razão o valor correto da base de cálculo e que antes houvera a inclusão indevida
de receita financeira - não sujeita à incidência da contribuição deve ser
reconhecida a existência de recolhimento em valor maior que o devido.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
6
Acórdão n° 3403-002.672
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
BASE DE CÁLCULO. INDÉBITO. DCTF. DILIGÊNCIA.
Apurado em diligência fiscal que o indébito utilizado em procedimento de
compensação decorre da apuração de valor a menor do que o pago em razão da
exclusão da base de cálculo de receitas diferente do faturamento, isto é, venda de
mercadorias e prestação de serviços, impõe em reconhecer o direito de o
contribuinte reaver o que pagou a mais do que o devido e compensar até o limite
do crédito apurado. A apresentação de DCTF retificadora não é causa
determinante ao exame do pleito de ressarcimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Defende o Contribuinte a necessidade de conversão do julgamento em diligência
para a determinação da liquidez do crédito tributário. Justifica que não se pode permitir que o
Acórdão Recorrido opere efeitos quanto à matéria processual de provas, considerando tamanha
insegurança jurídica que se verificaria na esfera jurídica da Contribuinte.
O r. Despacho de Admissibilidade negou seguimento ao Recurso Especial, com as
seguintes razoes:
DIVERGÊNCIA (1) - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO E RESPEITO AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
(...)
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
De pronto, constata-se que a decisão recorrida foi prolatada em processo de
iniciativa do contribuinte, com a distribuição do ônus probatório que lhe é
própria. O Acórdão no 2402-008.269, a seu turno, foi exarado em sede de
processo de formalização da determinação e da exigência de crédito tributário,
em que a distribuição do ônus da prova é invertida. Não se pode concluir,
portanto, que o Colegiado 2402 julgaria a lide da mesma forma, caso se deparasse
com um PER Dcomp.
Não é o mesmo óbice que se interpõe na dedução da divergência jurisprudencial
suscitada entre a decisão recorrida e o Acórdão no 1201-005.229, que também foi
prolatado em processo de iniciativa do contribuinte. No caso, verifica-se que o
julgamento do qual resultou o acórdão indicado como paradigma foi precedido de
diligência, motivada pela retificação extemporânea da DCTF, circunstância fática
não ocorrida nos presentes autos. E em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
7
DIVERGÊNCIA (2) - ANÁLISE DAS PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS EM
SEDE DE RECUSO VOLUNTÁRIO – RETORNO DOS AUTOS À UNIDADE LOCAL
(...)
Cotejando o Acórdão recorrido e o de no 1201-003.881, parece-me que não há
como extrair o dissídio suscitado pelo recorrente. Explico.
O voto condutor da decisão indicada como paradigma houve por bem em reiniciar
o processo, porquanto as provas apresentadas somente na fase recursal não
foram objeto de qualquer análise. A decisão recorrida, mesmo não conhecendo
das provas serodiamente apresentadas, analisou-as e concluiu pela sua
insuficiência. Como se vê, o Acórdão indicado como paradigma n° 1201-003.881
decidiu em um contexto fático-probatório diverso do analisado no Acórdão
recorrido, o que impede que se atribua a diferença de resultados à alegada
divergência interpretativa.
Já o Acórdão no 1201-004.856 resolveu devolver os autos à Unidade Local por
considerar que os documentos juntados na fase recursal eram hábeis e suficientes
para a comprovação do direito creditório, enquanto a decisão recorrida, ao
contrário, tachou a documentação insuficiente. Por se tratar de instância
extraordinária, à CSRF não cabe a reapreciação ou revaloração de prova, uma vez
que o livre convencimento sobre o valor probante do acervo documental
constante dos autos é garantia da autoridade julgadora, devidamente insculpida
no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, não sendo possível seu escrutínio
através de Recurso Especial.
Finalmente ainda que se relevasse a falta de similaridade fática entre os acórdãos
paragonados, a peça do recurso especial não conseguiu comprovar dissídio
interpretativo quanto ao afastamento da regra de preclusão. De tal modo,
remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado, suficiente, por si só, para
determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai, mutatis mutandis, a
regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, com este teor:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado
de origem, o que ocorreu no presente caso.
DIVERGÊNCIA (3) - CONVERSÃO DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há como extrair o dissídio
interpretativo suscitado, haja vista que nenhum dos acórdãos indicados como
paradigma efetivamente decidiu pela necessidade de conversão do julgamento do
recurso em diligência, limitando-se a apreciar resultado de diligência, cuja
necessidade foi deliberada em decisão anterior.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
8
Ainda que não bastasse esse óbice, o que se observa é que os paradigmas
decidiram controvérsias decorrentes da não retificação oportuna da DCTF que
embasou o PER/Dcomp. Tal situação não foi contemplada pela decisão recorrida,
impedindo que se estabeleça base de comparação entre os julgados.
Divergência não comprovada.
Interposto o Agravo, o r. Despacho da Presidência acolheu-o parcialmente, dando
seguimento ao recurso especial quanto às matérias “Análise de provas documentais apresentadas
em sede de recurso voluntário – retorno dos autos à unidade local”, mas a apenas em relação ao
Acórdão no 1201-003.881, e “Conversão do julgamento em diligência”.
Em síntese, as razões foram as seguintes:
Análise de provas documentais apresentadas em sede de recurso voluntário –
retorno dos autos à unidade local
O confronto entre as decisões, examinadas unicamente sob o ângulo da
necessidade de retorno dos autos à unidade de origem, que é o objeto da
controvérsia aviada neste capítulo, denota aparente dissenso entre elas, uma vez
que o acórdão recorrido jamais ventilou essa possibilidade, provavelmente
embasada na análise documental realizada, enquanto o julgado paradigmático
sub examine, sem qualquer verificação documental expressa (em voto) – repita-se
– , apenas consignou a necessidade de devolução à unidade preparadora.
Com todas as vênias à autoridade recorrida, a singela colocação de que os
contextos fáticos-probatórios seriam diversos, como motivação à negativa de
seguimento, por si só, não é satisfatória a esse escopo, pois os casos cotejados
possuem mais semelhanças que diferenças.
De outra banda, não se pode olvidar que, nesta fase processual, de avaliação
monocrática de cabimento de recurso especial, a dúvida fundada sobre a
existência da divergência interpretativa milita em favor do seguimento da
matéria, para que se permita o juízo de prelibação, exauriente e definitivo, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, a quem a reclamação é dirigida.
Pelo exposto, deve-se dar seguimento ao recurso especial sobre essa
controvérsia, mas apenas em relação ao Acórdão no 1201-003.881.
Conversão do julgamento em diligência
(...) o que se entrevê no exame da matéria não é propriamente um debate sobre a
imposição, ou mesmo a necessidade, de realização de diligência nas hipóteses em
que os documentos juntados pelo interessado não são suficientes à prova, mas,
sim, se há obrigatoriedade de que a íntegra dos elementos de prova deve ser
produzida pelo contribuinte desde a manifestação de inconformidade.
Sob esta perspectiva, observa-se que os paradigmas selecionados, envolvendo o
mesmo contribuinte, em situação bastante assemelhada, onde houve prova débil
na manifestação de inconformidade, com complementação no recurso voluntário
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
9
e, ainda assim, os processos foram baixados para diligência, no intuito de se
confirmar a procedência do crédito, como se extrai dos seguintes trechos dessas
decisões:
Relatório
Transcrevo abaixo o relatório da Resolução:
(...)
Frente a todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que
o órgão de origem verifique a composição da base de cálculo adotada pela
Recorrente ao recolher a Contribuição, levando em conta as notas fiscais
emitidas, a escrita contábil e a fiscal e outros documentos que considerar
pertinentes.
Observa-se nesse julgado que a turma consentiu com a complementação da
prova, inclusive no momento da realização da diligência, a critério da autoridade
fiscal responsável pelo procedimento.
O Acórdão no 3403-002.672, paradigma, também não discrepa:
“Há entendimento de que cabe ao Interessado comprovar no primeiro momento
em que consubstancia o direito buscado, em sede administrativa, também existe
aqueles cujos juízos são de que esse tempo de comprovação é mais largado, tudo
isso em homenagem ao princípio da verdade. É o que ocorreu neste caderno.
O rigor em obediência ao rito penso que é necessário em razão da importância do
instituto processual, no entanto, cabe ao Julgador Administrativo, em certas
oportunidades temperá-lo, é o caso tratado nesse processado.” (grifado)
Então, como se vê, respeitante à conversão do julgamento em diligência – sob o
ângulo da complementação de prova na fase recursal –, enquanto o acórdão
recorrido foi rígido quanto à sua realização, os arestos dissonantes foram mais
maleáveis no tocante a essa circunstância.
Outrossim, com todo o respeito ao despacho reclamado, tem-se que não
procedem os fundamentos da negativa de seguimento, tendo em conta que,
também neste processo, a falta de retificação prévia de DCTF ocasionou a não
homologação da compensação, visto tratar-se de despacho eletrônico, e, quanto
ao fato de limitarem-se os paradigmas à adoção de resultado de diligência, deve-
se concordar com o recorrente, pois a simples existência de resoluções já
sinalizaria que houve altercação pontual sobre a necessidade da realização dessas
diligências.
Dessa forma, parece existir divergência interpretativa, de maneira que, diante de
dúvida fundada, deve ser a matéria admitida, valendo aqui os mesmos
comentários já arrolados no tópico anterior sobre o raciocínio aplicável.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional defende que:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
10
(i) O recorrente não comprovou o montante do ICMS incidente em suas receitas,
caso fosse autorizada a exclusão de tal imposto da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para tanto,
deveria ter apresentado notas fiscais, nas quais estivesse destacado o valor do ICMS.
(ii) Não tendo juntado tais documentos, precluiu seu direito a fazê-lo em outro
momento, por força dos §§ 4° e 5o, do art. 16, do Decreto n° 70.235, de 1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Análise das provas documentais apresentadas em sede de recuso voluntário –
retorno dos autos à unidade local
Sustenta o Contribuinte que o Colegiado recorrido errou ao formar seu
convencimento acerca da suficiência das provas juntadas para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito tributário. Isso porque a análise de suficiência de provas comprobatórias de crédito
tributário é competência da Unidade Local da Administração Tributária, e não do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, é imperioso que a documentação apresentada em sede
de recurso voluntário pela Contribuinte seja além de admitida, analisada pela Unidade de Origem
competente para verificar a existência do crédito pleiteado.
A decisão recorrida consignou que a apresentação da prova do crédito em sede de
recurso voluntário estava preclusa, uma vez que a juntada deveria ter sido feita em manifestação
de inconformidade:
(...) é inerente à análise do pedido de ressarcimento a verificação da existência de
provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório
pleiteado.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do alegado pela recorrente, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil
e fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação do pagamento a maior ou
indevido em cotejo ao que deveria ter sido pago pelo contribuinte. No presente
caso, a prova a ser produzida corresponde ao recolhimento de ICMS, seu
respectivo valor, sua composição na base de cálculo, e o comparativo do quantum
efetivamente recolhido (com ICMS) e o quantum que deveria ter sido recolhido
(sem ICMS).
Dessa forma, o livro de apuração do ICMS, assim como as notas fiscais do período,
são instrumentos de prova capaz de demonstrar o montante de ICMS que incidiu
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
11
nas operações ou prestações de serviços sujeitos ao imposto no período, para fins
calcular o montante de PIS indevidamente recolhido por se ter incluído estes
valores de ICMS na sua base de cálculo.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão
do direito de produção de provas documentais em outro momento processual,
em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72: (...)
Em sede de impugnação, a contribuinte junta aos autos apenas uma planilha com
os demonstrativos que embasam seu pedido, e não colaciona nenhum
documento com força probatória suficiente a comprovar e embasar tais
informações. Agora em sede de Recurso Voluntário, a recorrente junta uma série
de documentos, se apoiando no princípio da verdade material.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido
compensar, é a preclusão, diante da impossibilidade de o fazer em outro
momento.
Como bem explicitado acima, diferentemente seria a situação de apresentação de
razões e documentos complementares à impugnação/manifestação de
inconformidade, com fundamento na exceção contida na alínea “c” do § 4o, art.
16 do Decreto no 70.235/72, a qual se admitiria a possibilidade de o julgador
proceder à análise dos argumentos suscitados pelo sujeito passivo em sede de
recurso em atenção aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
(...)
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento
do princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal.
Ocorre que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b)
sejam referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Há dois fatos de fácil constatação: (i) a decisão recorrida aplicou dispositivo legal
(alínea “c” do § 4o, art. 16 do Decreto no 70.235/72) e (ii) o Contribuinte não aponta a razão pela
qual o dispositivo legal deveria ter sido afastado.
Inclusive, a falta do apontamento direto da legislação interpretada de forma
divergente já havia sido registrada pelo Despacho de Admissibilidade:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
12
Este examinador não logrou extrair do arrazoado recursal inequivocamente qual
teria sido a legislação interpretada divergentemente. E não cabe a este
examinador suplementar os termos do recurso, demonstrando, sponte sua, aquilo
que o próprio recorrente não demonstrou.
Não é demasiado lembrar que o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da
via recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento
conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica posta em debate. Assim,
o conhecimento do Recurso Especial de divergência exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Veja o recorrente
que, sem a requerida demonstração, o examinador da admissibilidade do pleito
não tem como aferir a similitude das questões de fato e de direito e certificar a
ocorrência de divergência de interpretação da norma tributária federal.
O conhecimento do Recurso Especial de divergência exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. A mitigação do
mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não
lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação
qual a tese insculpida no recurso especial.
Por sua vez, o acórdão paradigma em nome da verdade material admitiu a juntada
dos documentos em sede de Recurso Voluntário, sem sustentar o afastamento da regra de
preclusão. Cito o teor do voto:
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou a documentação
contábil e a memória de cálculo das apurações realizadas que, supostamente,
comprovam a existência do direito creditório pleiteado. Tais provas, apesar de
não apresentadas junto à manifestação de conformidade, devem ser
consideradas, tendo em vista que o processo administrativo deve buscar a
verdade material.
(...)
Não obstante, é preciso que os presentes autos sejam remetidos à DRF de origem,
para que seja analisada a efetiva existência do direito creditório pleiteado, com
base nos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para reanálise
do direito creditório decorrente, à luz dos documentos acostados ao Recurso
Voluntário, do direito pleiteado e para prolatar novo Despacho Decisório; após,
retome-se o rito processual.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
13
Entendo pela não comprovação da divergência por duas razões: a falta de indicação
expressa do dispositivo legal interpretado de forma divergente (art. 118, §1°, do RICARF) e pela
ausência de exposição dos motivos para afastamento da preclusão pelo paradigma, o que também
impede a análise da divergência e da identificação da similitude fática.
Além disso, há um terceiro motivo, que é a existência de fundamento autônomo
para a negativa de provimento do recurso voluntário pelo acórdão recorrido, que é a insuficiência
da prova trazida:
Junta ao recurso os seguintes documentos: cópia dos comprovantes de
recolhimento (DARF’s), Livro Razão e Balancete Mensal; demonstrativo da base de
cálculo sobre as demais receitas do PIS e da COFINS de cada mês.
(...)
No presente caso, a prova a ser produzida corresponde ao recolhimento de ICMS,
seu respectivo valor, sua composição na base de cálculo, e o comparativo do
quantum efetivamente recolhido (com ICMS) e o quantum que deveria ter sido
recolhido (sem ICMS).
Dessa forma, o livro de apuração do ICMS, assim como as notas fiscais do período,
são instrumentos de prova capaz de demonstrar o montante de ICMS que incidiu
nas operações ou prestações de serviços sujeitos ao imposto no período, para fins
calcular o montante de PIS indevidamente recolhido por se ter incluído estes
valores de ICMS na sua base de cálculo.
(...)
In casu, como contatado pela decisão recorrida “o recorrente não comprovou o
montante do ICMS incidente em suas receitas, caso fosse autorizada a exclusão de
tal imposto da base de cálculo do PIS e da Cofins. Para tanto, deveria ter
apresentado notas fiscais, nas quais estivesse destacado o valor do ICMS”.
(...)
(...) mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para
comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte,
demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a interessada
colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais provavelmente
estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede de recurso.
Assim, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão
recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
Por fim, ressalto que o debate sobre a necessidade de retorno dos autos à unidade
de origem não é o cerne do recurso especial, mas sim uma consequência do eventual afastamento
da preclusão.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
14
Conversão do julgamento em diligência
O acórdão recorrido consignou que, diante da preclusão, não há que se falar em
diligência ou perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada em sede de
Manifestação de Inconformidade:
De outro norte, não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria
cuja prova deveria ser apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como remédios
processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira em negar o pleito da contribuinte, por ausência de
provas da existência do crédito, em momento processual adequado.
Defende o Contribuinte a necessidade de conversão do julgamento em diligência
para a determinação da liquidez do crédito tributário. Justifica que não se pode permitir que o
Acórdão Recorrido opere efeitos quanto à matéria processual de provas, haja vista tamanha
insegurança jurídica que se verificaria na esfera jurídica da Contribuinte.
Sobre a realização (ou não) de diligências pelos órgãos julgadores:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Nesse sentido, a Súmula CARF No 163:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Vê-se que a Recorrente requer o afastamento de outro dispositivo de lei, sem
declinar as razões para tanto.
Entendo não haver similitude fática entre a decisão recorrida e os paradigmas, uma
vez que a realização ou não da diligência, tal como consignado no texto de lei, depende do livre
convencimento do julgador.
Ademais, no acórdão paradigma no 3403-003.558, não se discute a preclusão. E, é
importante ressaltar que a prova foi juntada para contrapor os argumentos da DRJ, o que
representa ausência de similitude fática. Cito o voto condutor:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
15
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) que teve sua homologação
negada por Despacho Decisório Eletrônico (DDE), ao fundamento de que o valor
do DARF foi integralmente absorvido pelo valor confessado em DCTF.
Na impugnação o contribuinte limitou-se a explicar que promoveu a retificação da
DCTF, para ajustar os valores com aqueles informados em DCOMP.
A DRJ negou provimento à impugnação ao fundamento de que, depois de
recusada a homologação da DCOMP, não basta a retificação da DCTF, sendo
necessária a comprovação do indébito.
Assim, na interposição do recurso voluntário o contribuinte apresentou planilha
demonstrando a composição da base de cálculo da contribuição, acompanhada
de documentos contábeis Balancete Patrimonial, Demonstrativo de Resultado e
do Livro Razão.
Este Conselho deliberou pela conversão do julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem confirmasse a demonstração, tomando como base a
documentação contábil apresentada pelo contribuinte.
A Delegacia conferiu a documentação contábil apresentada e confirmou a
apuração da base de cálculo, tal como apresentada pelo contribuinte, do que
restou confirmado o valor do indébito indicado pelo contribuinte na DCOMP.
Resta a este Conselho, diante de tal contexto dos fatos, ratificar tudo quanto foi
apurado pela DRF, reconhecendo ao contribuinte o direito de crédito e
homologando a compensação.
Por sua vez, no acórdão paradigma n° 3403-002.672, houve diligência em razão dos
elementos dos processos e de acordo com as provas constantes no caso. E o resultado baseou-se
no resultado dessa diligência. Confira-se o voto:
Vejo que a diligência foi de grande valia e luminosa ao julgamento, tomando
como fonte a informação fiscal que, definitivamente esclareceu que há inclusão à
base de cálculo de receitas não oriundas do faturamento. Sendo um ponto
relevante ao deslinde da querela, portanto, não há como deixar de enxergar o
direito subjetivo do contribuinte em estar nessa sede debatendo para ver
reconhecido o seu pleito.
Nesse sentido a diligência fiscal dissecou as contas 3.15.00 “Outras
Receitas/Despesas Operacionais” e 3.23.00 “Receitas Financeiras”:
“... todas as Receitas do grupo Outras Receitas, bem como as Receitas
Financeiras, tinham a incidência tributária e integravam a Base de Cálculo tanto
do PIS/PASEP, quanto da COFINS. O detalhamento das Receitas que compõe o
Grupo de contas 3.15.00 Outras Receitas/Despesas Operacionais e 3.23.00
Receitas Financeiras, encontram-se abaixo discriminados.
Com a segurança traduzida pelas informações colhidas em diligência, a toda
evidência, que a contribuinte fez incluir à base de cálculo receitas não sujeita a
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.947 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.912745/2012-46
16
exação da contribuição exigida. Corrobora ainda com afirmação de que no
período de apuração do indébito a recorrente encontrava submetida ao regime
cumulativo das contribuições destinadas para o PIS e a COFINS, fato esse
suficiente o bastante para aplicar a regra traçada pela Lei no 9.718/98.
Não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de material
probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 302
DF CARF MF
Original